Tribunal: TJES
Processo: 0009381-27.2005.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009381-27.2005.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONAS PEREIRA RANGEL JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

OMISS
ÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0009381-27.2005.8.08.0012

RECORRENTE: JONAS PEREIRA RANGEL JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0009381-27.2005.8.08.0012

EMBARG
ANTE
:
JONAS PEREIRA RANGEL JÚNIOR

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão, que, à unanimidade,
n
egou
provimento
ao recurso em sentido estrito,
mantendo a intempestividade da apelação criminal interposta na origem
(ID
3773456
).

Em
suas
razões

(ID
3904652
)
,
a defesa
aduz:
I)
haver omissão no julgado ao não mencionar o vasto requerimento quanto ao pedido de prescrição; II) haver contradição considerando que o magistrado,
ao
acompanh
ar
o parecer ministerial pelos seus fundamentos jurídicos, não
faz a referida transcrição
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
4501816
).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
não existe mácula n
o
acórdão impugnado.

Em que pese
a defesa alegue haver omissão
no julgado ao não mencionar
o vasto requerimento quanto ao pedido de prescrição,
não há

uma linha sequer dedicada
ao tema
prescrição nas razões lançadas no recurso em sentido estrito.

No caso, além de fazer uso d
os aclaratórios
sem
a menor
necessidade, o causídico
vale-se
de petição confusa e repleta de transcrições sem nenhuma coerência, além de ju
lgados
sem relação com os autos.

Portanto, após examinar o
acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os
propósitos de rediscussão
da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
embargos de declaração

Diante do exposto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)